Tribunal: TJDFT
Processo: 0728932-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA JUÍZO. NECESSÁRIA. REQUISITOS TUTELA PROVISÓRIA. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que não concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução ajuizados pela parte ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução ajuizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como cediço, a regra é que os embargos não suspendem a execução, mas para que haja tal providência, a parte executada deverá garantir o juízo e, ainda, comprovar a presença dos requisitos da tutela provisória.
4. No caso dos autos, além da parte não ter apresentada garantia necessária para a concessão do efeito suspensivo vindicado, suas alegações demandam dilação probatória, inexistindo probabilidade do direito, estando correta a decisão que não concedeu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução ajuizados.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 919.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1830223 de relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível, Acórdão 1820642 de relatoria do Des. Álvaro Ciarlini na 2a Turma Cível.